Tribunal: TJDFT
Processo: 0703241-50.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTERESSE DE AGIR. ABANDONO. ARTIGO 485, INCISO III DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO REQUERENTE NÃO EFETIVADA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 485, § 1o DO CPC.

1. “1 - Para que haja interesse processual ou interesse de agir, como alguns denominam, é necessário que o processo seja o meio adequado, necessário e útil à resolução da pendência surgida entre as partes, ou seja, é indispensável que a parte autora não tenha como obter, de outra maneira, a providência almejada em relação ao réu, e que a ação escolhida seja capaz de ensejar uma prestação jurisdicional apropriada.” ( )(Acórdão 1314961, 07274171420208070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

2. Para a extinção do feito sem resolução de mérito com esteio no artigo 485, III do Código de Processo Civil, deve ficar caracterizada a inércia da parte autora, após ser intimada pessoalmente (art. 485, § 1o do CPC), assim como deve ser intimado o advogado via Diário de justiça Eletrônico – DJe; 2.1. Não intimada pessoalmente a exequente, sentença que deve ser cassada.

3. Apelação conhecida e provida.